Tribunal: STF
Processo: AO 955
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-13
Data de publicação: 2003-02-13

Ementa:
AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERESSE DIRETO OU
INDIRETO DE TODA A MAGISTRATURA. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM OU INTERESSE
 COMUM A TODOS OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO.
                      É inadmissível a alegação de interesse de toda a
 Magistratura do Estado
do Espírito Santo numa causa que sequer possui como objeto vantagem
 dirigida àquela
categoria.
                      A suposta preocupação com o incremento
 remuneratório das demais categorias
de servidores alegada pela agravante, oriunda da restrição imposta
 pela  Lei de Responsabilidade
Fiscal às despesas de pessoal, caso existente, não seria exclusiva dos
 magistrados, mas comum a
todos os agentes públicos do Poder Judiciário do Estado.
                     Somente restará configurada a competência origin
ária desta Corte, nos termos da
segunda parte do art. 102, I, n, da CF, após a prévia argüição, no
 Tribunal a quo, das causas de
impedimento ou suspeição levantadas, a  fim de que este, em os
 apreciando, possa acolher ou não
a recusa de  jurisdição. Precedentes: AO nº 662-MC, Rel. Min. Celso de
 Mello.
                     Também não procede o pedido de indicação expressa
 e a remessa dos autos para o
provável Órgão judicante competente. É que esta Corte já decidiu que,
 por força do disposto no art.
21, § 1º de  seu Regimento, deve o relator, constatada a incompetência
 originária, limitar-se a negar
seguimento ao pedido, evitando-se, assim, seja resolvida, de forma
 definitiva, a questão sobre a
competência de um Juízo ou Tribunal, sem que estes tenham oportunidade
 de admití-la ou rejeitá-la
(MS nº 22.313-AgR-ED, Sydney  Sanches e AO nº 175-AgR-ED, Octavio
 Gallotti).
                      Agravo regimental improvido.